Tribunal: STF
Processo: AI 856947
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Tempestividade. Demonstração. Matéria de ordem pública. Prequestionamento. Necessidade. Precedentes.



    1. Compete ao agravante, no momento da interposição do agravo de instrumento, demonstrar a tempestividade do recurso extraordinário.



    2. Cabe ao Supremo Tribunal Federal a decisão definitiva sobre a tempestividade dos recursos de sua competência.



    3. Pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é necessário o seu exame na instância de origem para que se viabilize o recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental não provido.